Tribunal: STF
Processo: ARE 1553687
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Laicidade estatal. Liberdade de consciência e crença. Regimento interno de câmara municipal. Leitura bíblica obrigatória. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual se julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade contra norma de regimento interno de Câmara municipal na qual se impõe a leitura de trecho bíblico na abertura de sessões.



    2. A recorrente defende a constitucionalidade do dispositivo, argumentando que não há ofensa à laicidade estatal nem à liberdade de crença, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade por violação aos princípios da laicidade estatal e da liberdade religiosa. Embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a previsão, em regimento interno de Câmara municipal, de leitura obrigatória de trecho bíblico na abertura das sessões legislativas ofende os princípios da laicidade estatal e da liberdade de consciência e de crença.



    III. Razões de decidir



    5. A Constituição de 1988, ao ser promulgada, “sob a proteção de Deus” e ao prestigiar o ensino religioso (CRFB, art. 210, § 1º), reflete a tradição cultural cristã no Brasil.



    6. O Conselho Nacional de Justiça já avalizou a manutenção de crucifixos em prédios públicos sem ofensa à laicidade, e o Supremo Tribunal Federal, no Tema RG nº 1.086, admitiu a presença de símbolos religiosos em prédios públicos desde que tenham o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, sem violar os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade.



    7. A imposição da leitura da Bíblia na abertura de todas as sessões, com a escolha indistinta de um Vereador, pode configurar a imposição de um credo a quem não o ostenta, ofendendo a liberdade de crença ou consciência.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso não provido.



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade — Inciso I do art. 198 da Resolução nº 322, de 18 de setembro de 2007, da Câmara Municipal de Sorocaba, que dispõe que “Abertos os trabalhos, o Presidente solicitará a um Vereador: I a leitura de trecho Bíblico” — Imposição de Lei Municipal que institui a obrigatoriedade de leitura de trecho bíblico no início das sessões da Câmara Municipal — Violação aos princípios da Laicidade estatal e da liberdade religiosa — Afronta aos artigos 5º, inciso VI, e 19, inciso I, da Constituição Federal, bem como aos artigos 111 e 144 da Constituição Bandeirante — Precedentes deste c. Órgão Especial — Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (e-doc. 5). 



    2. Opostos os embargos, foram rejeitados (e-doc. 13). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a Câmara Municipal de Sorocaba defende a constitucionalidade do art. 198, inc. I, de seu Regimento Interno, na redação dada pela Resolução nº 322, de 2007, no sentido de não haver qualquer ofensa à laicidade estatal, como decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.076/AC, no ARE nº 1.330.911/SP e no Tema RG nº 1.086. Aduz não ser viável extrair do art. 19, inc. I, da Constituição da República a vedação das religiões, não havendo, ainda ofensa à liberdade de crença (e-doc. 16). 



    4. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    5. É sempre delicado o debate sobre a manifestação religiosa em repartições públicas num país, como é o Brasil, que congrega as mais diversas culturas e costumes. 



    6. Conquanto estejamos no epicentro de toda sorte de manifestação de credos, é inegável a importância da tradição cultural cristã no Brasil, cujas origens remontam ao próprio processo de formação política do Estado brasileiro. 



    7. Embora não seja considerada norma central de nossa ordem constitucional, a promulgação da Constituição de 1988 “sob a proteção de Deus” não deixa de refletir um sentimento religioso histórico do país, como assentou o Min. Carlos Velloso no julgamento da ADI nº 2.076/AC. 



    8. Igualmente, o Texto Constitucional expressamente prestigiou o ensino religioso em seu art. 210, § 1º. Em seu clássico “Casa-Grande e Senzala”, Gilberto Freyre afirma “ser tão difícil, na verdade, separar o brasileiro do católico: o catolicismo foi realmente o cimento da nossa unidade” (51ª ed. São Paulo: Global, 2006, p. 92). 



    9. No Conselho Nacional de Justiça (PP nº 1.344, nº 1.345, nº 1.346 e nº 1.362) avalizou-se a manutenção de crucifixos em prédios públicos sem que tal implicasse ofensa à laicidade. Na mesma linha, no julgamento do Tema nº 1.086 do ementário da Repercussão Geral, esta Suprema Corte admitiu a presença de símbolos religiosos como parte da manifestação cultural brasileira, in verbis:



    “A presença de símbolos religiosos em prédios públicos, pertencentes a qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade.”



    (ARE nº 1.249.095-RG/SP, Tema RG nº 1.086, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 27/11/2024, p. 27/02/2025).



    10. Recentemente, no ARE nº 1.468.779/SP (j. 09/02/2024; p. 14/02/2024) deparei-me com questão igualmente sensível havida no Município de São Sebastião/SP, no qual a Secretaria do Turismo destinou verba para construção de um monumento ao Santo Padroeiro que dá nome à cidade. 



    10.1. Entendi, na ocasião, não haver, a princípio, malversação de dinheiro público somente pelo fato de a verba ser destinada à construção de monumento cristão, porquanto a manifestação religiosa trazia em si a história e cultura daquela localidade, estando conectada, ainda, ao estímulo do turismo na região. 



    10.2. Fiz referência a artigo do eminente Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco, em coautoria com Paulo Vasconcelos Jacobina, cuja transcrição merece ser aqui repetida:



    “Sendo a representatividade de confissões religiosas no Brasil muito mais concentrada do que nos Estados Unidos, por exemplo, e estando a religião católica entre nós, como também em Portugal, profundamente enraizada na identidade cultural brasileira, não cabe importar açodadamente de latitudes setentrionais certas suscetibilidades à exposição de emblemas religiosos cristãos, ou mesmo estritamente católicos, em público ou em lugares oficiais. As instituições no Brasil não se formaram com olhos vendados para a influência religiosa; seria, por isso, render-se a um laicismo injustificado, histórica e socialmente, o veto a crucifixos e a outros sinais de cunho religioso em lugares públicos ou oficiais – máxime quando esses símbolos apontam para valores de justiça, de misericórdia e de paz, que coincidem com os intuitos do projeto do constituinte de 1988. Não há como ver aí endosso a uma religião, como se as confissões religiosas no Brasil estivessem em permanente e aguerrida concorrência – tipicamente capitalista – entre si; antes, há que se reconhecer a confluência de objetivos que a Constituição impõe aos Poderes Públicos com os valores de uma fé religiosa de significativa representatividade social e inspiradora do nosso patrimônio cultural comum.” 



    (BRANCO, Paulo Gustavo Gonet Branco; JACOBINA, Paulo Vasconcelos. Liberdade de gueto? Religião e Espaço Público. Disponível em: https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/arti.Acesso em: 05/02/2024).



    11. Traçado esse panorama, o caso trata de norma do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sorocaba pela qual se prevê, na abertura das sessões, a indicação pelo Presidente da Câmara de um Vereador para a leitura inicial da Bíblia. 



    12. Verifico que o Órgão Especial do Tribunal bandeirante julgou inconstitucional a norma por unanimidade, tendo o voto condutor do acórdão assentado a ofensa ao art. 19, inc. I, da Constituição da República. 



    13. A leitura da Bíblia, por si, poderia não evidenciar a preleção por uma ou outra religião, já que o Livro é, talvez, a obra mais influente da cultura ocidental. De todo modo, a programação para a escolha indistinta de um Vereador para sua leitura, ao início de todas as sessões, pode, sim, indicar a imposição de credo a determinado parlamentar que, talvez, sequer ostente alguma crença religiosa.



    13.1. Disso deriva potencial ofensa à liberdade de crença ou consciência. É oportuna a transcrição do voto convergente do e. Desembargador Ricardo Dip, a respeito:



    “A meu ver não se pode impor a ateus e a agnósticos uma invocação que contende com a consciência desses impetrantes. É de relevo salientar que, neste passo, em relação a ateus e agnósticos, não há, na normativa objeto, afronta propriamente da liberdade religiosa, mas, isto sim, ofensa da liberdade de consciência, em sua versão moderna acolhida na primeira parte do inviso VI do art. 5º da atual Constituição brasileira. (...)



    Há outro aspecto a considerar. Tampouco aos que professam um determinado credo religioso pode impor-se a impetração de um <<Deus qualquer>> - um Deus a la carte, determinado segundo a variação dos crente. Já agora, sim, secumdum quid, trata-se propriamente de uma vulneração da liberdade religiosa, porque se inculcaria a crente a profissão de uma fórmula propositadamente vazia, intimando-os a uma religiosidade difusa.” (e-doc. 5, p. 14-15). 



    14. Extraio compreensão, portanto, de que nada há que alterar no acórdão recorrido, porque, in casu, a previsão desborda dos limites constitucionais da liberdade de consciência e de crença. 



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Tratando-se de ação de controle de constitucionalidade, sem a fixação dos ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator